Tribunal: TJMT
Processo: 0015192-13.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0015192-13.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0015192-13.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: OI S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

0015192-13.2013.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0015192-13.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: OI S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Apelação no 0015192-13.2013.8.11.0041 (Id. 146444182).

O Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão na fundamentação. Aduz que no processo administrativo incide o dever de motivação, sem o qual deve ser considerado ilegal. Afirma a necessidade de manifestação expressa sobre o
art. 45 do Decreto Federal no 2.181/1997 e do disposto nos arts. 2o, caput, X, 36 e 38, § 1o, da Lei no 9.784/99. Discorre sobre a carência de fundamentação acerca do entendimento fixado em outras demandas, com idêntica questão
. A pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios, alterando o resultado do julgamento.

O Embargado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 151323163).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0015192-13.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: OI S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão na fundamentação. Aduz que no processo administrativo incide o dever de motivação, sem o qual deve ser considerado ilegal.

Em relação a esse aspecto, restou consignado no voto condutor:

Do substrato comprobatório constante nos autos, possível notar, em conformidade ao entendido pelo juízo a quo, a suficiência da fundamentação das decisões nos processos administrativos, com a descrição da conduta atribuída à Apelante e dos dispositivos legais infringidos, bem ainda observado o contraditório e a ampla defesa.

(...)

Na hipótese inexiste qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, não sendo possível revisitá-lo, tampouco observar os motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como se disse, não ocorreu.

As provas dos autos são suficientes para embasar a multa administrativa imputada à Apelante, cuja desconstituição é encargo de incumbência dessa, consoante já registrado.

Como se constata, foi analisada expressamente a matéria relativa à fundamentação da decisão administrativa. Assim, a pretensão vertida no Embargo de Declaração se volta para rediscussão do julgado.

O Embargante também afirma a necessidade de manifestação expressa sobre o
art. 45 do Decreto Federal no 2.181/1997 e do disposto nos arts. 2o, caput, X, 36 e 38, § 1o, da Lei no 9.784/99.

Em relação ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Sobre o tema, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Por fim, o Embargante discorre sobre a carência de fundamentação acerca do entendimento fixado em outras demandas, com idêntica questão
.

No que se refere a esse tema, registro que a omissão/
contradição
que autoriza o manejo dos
embargos
é aquela
interna,
entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta
contradição
entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo Embargante.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. ALEGADA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.

1. Os
embargos
de
declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, bem como eliminar
contradição
ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.

2. A
contradição
que autoriza a oposição dos
embargos
de
declaração
é aquela
interna
ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, situação que não ocorre no acórdão embargado. Precedentes.

3. Inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, que permitem o manejo do recurso integrativo, não há como este ser acolhido.

4.
Embargos
de
declaração
rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 2091945/RS – Ministro Jorge Mussi – j. 4.10.2022)

Conclui-se, portanto, que
os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado.

Com essas considerações,
REJEITO

o Embargo de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022